Tribunal: TJMT
Processo: 0014888-34.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014888-34.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODETE TEREZINHA MULLER KAULFUSS - CPF: 760.353.799-15 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO MENDONCA (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - BEM DADO EM GARANTIA PELO EXECUTADO/APELADO EM VALOR EXPRESSAMENTE DECLINADO, ACEITO E NÃO CONTESTADO PELO CREDOR/EXEQUENTE/APELANTE – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO E DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DE LAUDO – DESNECESSIDADE – EXECUTADO JÁ CONSTITUÍDO POR ADVOGADO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONSTANTE DA INICIAL DENTRO DESSE CONTEXTO QUE NÃO SE SUSTENTA – INICIAL DATADA DE 2013 – DETERMINAÇÕES JUDICIAIS POSTERIORES QUE CULMINARAM COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO DATADAS DE 2016 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -DESARRAZOABILIDADE – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – APELO PROVIDO.

Não merece prevalecer o decreto de extinção da execução, em razão de alegação de inércia da parte exequente, que não teria se atentado às determinações judiciais para intimação pessoal do Executado acerca de laudo decorrente de penhora de automóvel (aceito e com valor não contestado) dado por ele, já constituído por advogado, como garantia, notadamente porque não havia necessidade de intimação pessoal do executado, pois já representado judicialmente por advogado; também porque a credora/exequente é beneficiária da justiça gratuita, descabendo pagamento de diligências; e ainda, por não se mostrar razoável apenara a exequente, intimada pessoalmente, de alterar o seu endereço residencial no juízo, eis que dentro do contexto fático, não havia qualquer necessidade de sua intervenção pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODETE TEREZINHA MULLER KAULFUSS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Execução n.
14888-34.2013.811.0002,

interpostos em desfavor do
CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC e
DETERMINOU
o pagamento das custas pelo autor (pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação), suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que “realizou a venda de imóvel urbano, objeto de partilha de bens, contudo, o Recorrido não adimpliu com as cláusulas convencionadas no instrumento particular, tendo a presente demanda sido ajuizada com o objetivo de receber a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”; que “(...) tão logo citado, o Recorrido nomeou patrono para atuar nos autos (...) bem como ofertou um veículo como penhora (...) tendo a Recorrente aceitado”.

Afirma que após o aceite do veículo, o Magistrado despachou, determinando que se procedesse à avaliação do bem, intimando-se as partes ao seguimento do laudo; que não houve qualquer impugnação, ou pedido de nova avaliação, já que o valor atribuído ao veículo encontrava-se dentro dos parâmetros legais, de modo que o processo tinha seu trâmite regular, não havendo qualquer medida a ser tomada pela Apelante, eis que caberia aos serventuários certificarem a propositura dos embargos à execução ou outra medida que pudesse estancar os pedidos formulados na execução, o que não ocorreu.

Menciona que após a lavratura do termo de penhora, a Recorrente foi intimada para efetuar pagamento de diligências para que o executado fosse intimado da penhora.

Defende que a intimação pessoal da Apelante contraria claramente o despacho do Magistrado, pois somente deveria ser procedida a intimação pessoal, caso não tivesse sido constituído advogado nos autos, nos termos doa artigo 841 do CPC.

Assevera que não houve qualquer publicação determinando a retirada do termo de penhora, de modo que há várias ilegalidades patentes na extinção da ação, também pelo fato de que não faz sentido a intimação pessoal da parte, que não foi exitosa, em razão de mudança de endereço, para depósito de diligência totalmente desnecessária, já que era beneficiária da justiça gratuita e também porque possuía advogado constituído nos autos.

Destaca que o Recorrido foi citado em 01/07/2016 e sua citação foi juntada em 12/07/2016, tendo, portanto, prazo para apresentação de embargos (de 15 dias), frisando a desnecessidade de garantia do juízo, à luz do artigo 914 do CPC.

Salienta que “embora o prazo tenha decorrido há mais de 3 (três) anos, não há nenhuma certidão nos autos”; que “(...) a desídia não é da Recorrente, talvez do Juízo, que além de ter dado prosseguimento ao suposto abandono baseando em um ato desnecessário, deixou de observar o decurso do prazo”.

Requer o provimento da apelação, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento, reconhecendo que a extinção do feito ocorreu de forma indevida, já que o suposto ato não cumprido pela parte era desnecessário, visto que o Recorrido tinha patrono constituído e sua intimação pessoal era dispensável.

Alternativamente, requer que se reconheça a necessidade da intimação pessoal da Recorrente para extinção do feito, devendo ela ser feita por edital, quando não localizada no endereço constante dos autos.

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Execução n.
14888-34.2013.811.0002,

promovida por
ODETE TEREZINHA MULLER KAULFUSS
,

em desfavor do
CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA,
ora Apelado
,
JULGOU EXTINTO

o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC e
DETERMINOU
o pagamento das custas pelo autor (pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação), suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Primeiramente, constata-se que o Apelado apesar de asseverar, no primeiro grau, que, embora não concordasse com os termos da execução, ofereceu um automóvel em garantia (TOYOTA HILUX CD SRV 4.4, DIESEL, ano/modelo 2014 – declinando as placas e o valor de R$ 126.347,00 (cento e vinte e seis mil e trezentos e quarenta e sete reais), pugnando para que ficasse como fiel depositário.

Também se verifica que o valor da execução perfazia R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ato contínuo, é possível verificar que o Juízo intimou a parte exequente para se manifestar acerca do bem, tendo ela aceitado.

Em seguida, determinou-se a lavratura do termo, determinando-se imediatamente a intimação do devedor, bem como a avaliação do bem, intimando as partes no seguimento do respectivo laudo.

Houve o termo de penhora, no valor de avaliação mencionado do bem (R$ 126.347,00)

Foi certificado que o termo de penhora não foi retirado, apesar de confeccionado o termo de penhora determinado, e ainda, que deveria ser providenciado o depósito da diligência para fins de intimação do executado, no prazo de 10 dias.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que, efetivamente, a sentença que julgou extinta a ação executiva foi precipitada.

Primeiro porque o Executado compareceu em Juízo e ofereceu o bem (automóvel Toyota Hilux) em penhora, no valor de R$ 126.134,00, valor este não contestado e inclusive superior ao valor da dívida na época; não havendo, talvez, até mesmo necessidade de nova avaliação; segundo porque quando compareceu em juízo, o Executado/Recorrido já possuía advogado habilitado – Dr. Fábio Alves de Oliveira -

devidamente constituído nos autos, não havendo necessidade de que houve diligência pra intimação pessoal do executado acerca de realização de laudo; terceiro porque não há nos autos qualquer demonstração de intimação acerca do Termo de Penhora e Depósito do bem, de modo que não se poderia cobrar sua retirada.

E por fim, também não há falar em depósito de diligência, primeiro porque já havia advogado constituído em favor do Executado/Apelado, e também porque a Autora/Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, de modo que eventual desídia não deve ser considerada em razão dos inúmeros motivos aqui apontados.

Dentro desse contexto, a meu viso, não há como apenar a Autora/Apelante com o decreto de extinção, simplesmente porque não foi encontrada no endereço declinado na inicial, e também por não comunicar tal fato ao juízo, inclusive porque a inicial da ação de execução é de 2013, e a determinação judicial que culminou com a certidão negativa de depósito data de maio de 2019.

Diante de todo esse cenário, a meu sentir, não se mostra justa a extinção do feito por abandono da causa, não se mostrando plausível a alegação utilizada pelo Recorrido em contrarrazões, acerca de desídia na atualização do endereço, pois ela não ocorreu, salientando-se que qualquer parte devidamente intimada pelo Juízo singular para requerer a extinção, nos termos da Súmula n. 240 do STJ, assim o faria, sem pestanejar, pois estaria, com a devida vênia “com a faca e o queijo na mão”, independentemente das questões de fundo da execução.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela reforma da sentença por entender ocorrência de “error in judicando”, tanto em face da não discussão inicial acerca da penhora; por não ter publicação e/ou comunicação do termo de penhora; por não haver necessidade de intimação pessoal do executado, posto que já estava constituído por advogado; e por fim, que não havia também viabilidade de depósito de diligências, eis que a parte Autora/Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, a qualquer deve ser conferida também em sede recursal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo e determino que o feito seja remetido ao Juízo “a quo” para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022